Tribunal: STF
Processo: AI 180336
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-14
Data de publicação: 1996-05-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ARESTO RECORRIDO. NOTÍCIA DA
PUBLICAÇÃO DO ARESTO. TEMPESTIVIDADE.
          1. O carimbo aposto na folha em que foi lavrado o acórdão,
sem qualquer identificação, e no qual se determina uma data para a
publicação do julgado, não é certidão exarada pela agente público
competente, vez que não está revestido das formalidades exigidas.
          2. A ausência de certidão de publicação do aresto
recorrido impede seja aferida a tempestividade do recurso interposto
e inadmitido.
          Agravo regimental improvido.